Tribunal: TRF3
Processo: 5012407-64.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
1/151)

5012407-64.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS VEEMENTES DA PRÁTICA DE FRAUDES, DESVIO DE PERSONALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DAS EMPRESAS DO GRUPO E DOS SÓCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A questão de fundo envolve o reconhecimento da existência de grupo econômico e a prática de atos com abuso da personalidade jurídica, bem como a responsabilização de seus integrantes e administradores por infração à lei. O pedido foi apresentado incidentalmente à execução fiscal e autuado de forma apartada, originando o IDPJ.

2. Na hipótese dos autos, os indícios de desvio de finalidade encontram-se amplamente descritos na minudente petição apresentada pela exequente e nos documentos que a instruem, os quais indicam um amplo cenário de fraudes e práticas aparentemente ilícitas urdidas na tentativa de burlar a sati

Inteiro teor:
1/151)

5012407-64.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS VEEMENTES DA PRÁTICA DE FRAUDES, DESVIO DE PERSONALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DAS EMPRESAS DO GRUPO E DOS SÓCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A questão de fundo envolve o reconhecimento da existência de grupo econômico e a prática de atos com abuso da personalidade jurídica, bem como a responsabilização de seus integrantes e administradores por infração à lei. O pedido foi apresentado incidentalmente à execução fiscal e autuado de forma apartada, originando o IDPJ.

2. Na hipótese dos autos, os indícios de desvio de finalidade encontram-se amplamente descritos na minudente petição apresentada pela exequente e nos documentos que a instruem, os quais indicam um amplo cenário de fraudes e práticas aparentemente ilícitas urdidas na tentativa de burlar a satisfação de créditos tributários.

3. Especificamente em relação à agravante (ALGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA) é mencionado que sua responsável é a esposa de Alessandro Colognori, figura central de comando do grupo econômico, o qual utiliza da interposição de parentes e funcionários para figurarem em empresas de fachada. Há nos autos, ainda, certidão de Oficial de Justiça dando conta que a empresa não está sediada no endereço diligenciado, sendo informado que o local é utilizado apenas para recebimento de correspondências. Esse cenário não pode ser desprezado na singularidade ora examinada.

4. O decreto de indisponibilidade, portanto, é medida que se impõe, uma vez evidenciadas inúmeras práticas ilícitas, destacando-se que pessoas interpostas são utilizadas para ocultação de valores.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012407-64.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ALGRE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALTIERIS FIORETTI BERNARDO - SP257576

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012407-64.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ALGRE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALTIERIS FIORETTI BERNARDO - SP257576

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA contra decisão que, em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, decretou liminarmente a indisponibilidade dos bens de todos os requeridos ante o reconhecimento da existência de grupo econômico e da responsabilidade solidária das pessoas jurídicas e físicas indicadas.

Em suas razões recursais (ID 62038940), sustentou a agravante sua ilegitimidade, a ausência de interesse processual e o não atendimento dos pressupostos legais e específicos para desconsiderar a personalidade jurídica, não havendo nos autos nenhum elemento de prova apto a fundamentar sua inclusão no polo passivo. Alegou, ainda, que o pedido de indisponibilidade de bens afigura-se ilegal desproporcional. Pediu a reforma da decisão, com imediata suspensão das medidas acautelatórias.

Com fulcro no art. 932 do CPC/15, este Relator negou provimento ao recurso (ID 75417936).

A agravante interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, repisando as razões já exaradas em seu agravo de instrumento (ID 86074013).

Contrarrazões apresentadas (ID 90357131).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012407-64.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ALGRE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALTIERIS FIORETTI BERNARDO - SP257576

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de agravo interno interposto por ALGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no presente recurso não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas anteriormente por este Relator.

A questão de fundo envolve o reconhecimento da existência de grupo econômico e a prática de atos com abuso da personalidade jurídica, bem como a responsabilização de seus integrantes e administradores por infração à lei. O pedido foi apresentado incidentalmente à execução fiscal e autuado de forma apartada, originando o IDPJ.

Na hipótese dos autos, os indícios de desvio de finalidade encontram-se amplamente descritos na minudente petição apresentada pela exequente e nos documentos que a instruem (ID 62038949, págs. 6 e ss), os quais indicam um amplo cenário de fraudes e práticas aparentemente ilícitas urdidas na tentativa de burlar a satisfação de créditos tributários.

Encontram-se assim suficientemente descritas na peça exordial as condutas adotadas pelos requeridos, estabelecendo a autora o cruzamento de inúmeros elementos que justificam, num primeiro momento, o pedido de corresponsabilidade.

Especificamente em relação à agravante (ALGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA) é mencionado que sua responsável é a esposa de Alessandro Colognori, figura central de comando do grupo econômico, o qual utiliza da interposição de parentes e funcionários para figurarem em empresas de fachada.

A propósito, há nos autos certidão de Oficial de Justiça dando conta que a empresa ALGRE não está sediada no endereço diligenciado, sendo informado que o local é utilizado apenas para recebimento de correspondências (ID 62038963, pág. 40).

Esse cenário não pode ser desprezado na singularidade ora examinada.

É forçoso convir que no Brasil não há atualmente uma legislação especifica conceituando ou regulando os grupos econômicos, embora seja uma realidade de fato; sem suporte de uma legislação esclarecedora, o reconhecimento dessa situação deve levar em conta fatos e comportamentos que, na singularidade, são claros o suficiente para conduzir ao reconhecimento judicial do grupo econômico com imposição de corresponsabilidade tributária.

Por conseguinte, o decreto de indisponibilidade é medida que se impõe, uma vez evidenciadas inúmeras práticas ilícitas, destacando-se que pessoas interpostas são utilizadas para ocultação de valores.

No mesmo sentido, destaco da jurisprudência desta E. Corte:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRENTE. ART. 174, INCISSOS I E III, DO CTN. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS INSUSCEPTÍVEIS DE SEREM DESCONSTITUÍDOS NA SEDE ELEITA. CANCELAMENTO DO BACEN-JUD. PREJUDICADO. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. - Quanto à prescrição, ressalto que o edital de citação da empresa executada foi disponibilizado em 17 de dezembro de 2009 (fls. 116), de modo que teve por citada apenas em janeiro de 2010. O pedido de redirecionamento, por seu turno, foi formalizado em 06/03/2013 (fls. 132/140v). Observou-se, portanto, o prazo de 05 anos amplamente aceito na jurisprudência para os fins de redirecionamento da execução. - Malgrado o despacho de citação retroaja ao ajuizamento da ação por força do art. 219, do CPC, apenas com a efetiva citação se inicia o prazo para o pretendido redirecionamento. Isso porque vige, na hipótese, a teoria da actio nata que delineia o momento em que se dá o fluxo do prazo prescricional para o pleito de redirecionamento. - O entendimento supra é expresso em reiterados julgados do E. Superior Tribunal de Justiça, quando examinam a questão à luz do art. 174, do CTN. Seja com fulcro em seu inciso I (despacho, seja no inciso III, do mesmo dispositivo, nos casos em que a propositura do executivo fiscal antecedeu a inovação legislativa que conferiu nova redação ao citado 174, I, do CTN. - Em sede deste agravo legal, agravante renovam os argumentos ofertados em sede da exceção de pré-executividade e nas razões do agravo de instrumento. De logo, cumpre pontuar, em tons peremptórios, que as razões, ora ofertadas, são inidôneos a infirmar àquelas postas na decisão terminativa de fls. 1345/1348v. - Os documentos são fartos a apontar a existência do grupo econômico de fato. Não se está a evidenciar simples transações bancárias como quer fazer acreditar a agravante. No caso dos autos foram movimentadas vultosas quantias em nome de uma empresa com forte característica de empresa de fachada. - Dessa feita, forçoso reconhecer a existência de indicadores de formação de grupo econômico de fato integrado pela Tatuzinho, Banco Luso e Blaw. Note-se que não se faz necessário para afirmar a solidariedade entre as empresas integrantes de grupo econômico a sua constituição legal, até porque não é incomum a sua formação de fato, mormente quando não se pretende realizar atividade supostamente irregular. - Ademais, importa observar que em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento, não se afigura adequada a desconstituição dos indícios atestados. Máxime quando tirado de decisão proferida no bojo de exceção de preexecutividade. Isso porque, o expediente manuseado não comporta dilação probatória (enunciado sumular n.o 393 do E. STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória). - Por fim, quanto à alegação que gira em torno do julgamento proferido na Justiça Estadual, a par de não vincular as decisões proferidas nesta Justiça Federal, quando do julgamento de Executivos Fiscais referentes a outro entre tributante, não interfere na decisão ora combatida que busca o redirecionamento do executivo fiscal munido de títulos que gozam de presunção de certeza e liquidez. Ademais, observe-se que consoante noticiado nestes autos, a agravante propôs ação anulatória, objetivando a suspensão da exigibilidade referente ao Processo Administrativo n.o 13888.001895/2005-26 que, assevera, embasaou o presente executivo fiscal. Desse modo, a questão sobre a legalidade da exação, ou mesmo sobre a proporcionalidade deve ser questionada na via própria já eleita (consoante consta do agravo de instrumento n.o 0033607-62.2012.4.03.0000 - distribuído para esta relatoria) ou em eventual embargos à execução. - Quanto ao deferimento do bloqueio BACEN-JUD, face ao acima expendido, resta prejudicado. - Agravo legal improvido. (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 509887 - 0018135-84.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 05/12/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/09/2015 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - GRUPO ECONÔMICO DE FATO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA E RESPONSABILIZAÇÃO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA E SEUS ADMINISTRADORES - SEVEROS INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL - RECURSO DA UNIÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos a Fazenda Nacional agita a existência de um grupo econômico de fato, existente entre a empresa executada Rei Frango Abatedouro Ltda e a firma Vendax Comercial Ltda - ME; deveras, os elementos documentais abrigados na execução provam que as duas firmas dedicam-se a mesma atividade econômica e que tiveram os mesmos sócios fundadores e sempre estiveram nas mãos de membros da família (cfr. fichas da JUCESP). 2. É ponderável a alegação fazendária de que após o pedido de recuperação judicial da executada Rei Frango, a empresa Vendax, até então inativa (embora constituída há mais de sete anos tendo como objeto social o comércio de produtos alimentícios e a representação comercial de medicamentos e produtos de perfumaria), alterou seu objeto social para "criação de frangos para corte" e alterou sua sede social para o mesmo endereço da Rei Frango, ou seja, os sócios deixaram a empresa executada constituir elevadas dívidas e ao depois a submeteram a processo de recuperação judicial para prosseguir no mesmo ramo mediante alteração do objeto social de outra empresa sediada no mesmo local. 3. Esse cenário - em que se delineia fraude fiscal e comercial - não pode ser desprezado na singularidade ora examinada. 4. Ao contrário do suposto no juízo de origem, a prova documental amealhada pela Fazenda Nacional permite a incidência do art. 50 do CC e esta 6a Turma prestigia o entendimento de que indícios veementes autorizam a medida, sendo desnecessária uma ação específica para o reconhecimento do grupo econômico. 5. É forçoso convir que no Brasil não há atualmente uma legislação especifica conceituando ou regulando os grupos econômicos, embora seja uma realidade de fato; sem suporte de uma legislação esclarecedora, o reconhecimento dessa situação leva em conta fatos e comportamentos que - uma vez claros o suficiente para conduzir ao reconhecimento judicial do grupo econômico com imposição de corresponsabilidade tributária - não podem ser desconsiderados em ambiente onde inexiste possibilidade de revolvimento probatório 6. Não há qualquer impedimento ao prosseguimento da execução fiscal e realização de atos de constrição em face de terceiros que não têm qualquer vinculação com a recuperação judicial da executada - recuperação fiscal sobre que pesam sérias suspeitas de fraude - e por isso mesmo não são atingidos por impedimentos específicos da empresa recuperanda. 7. Agravo provido. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 548558 - 0000354-78.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 11/06/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/06/2015 )

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS VEEMENTES DA PRÁTICA DE FRAUDES, DESVIO DE PERSONALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DAS EMPRESAS DO GRUPO E DOS SÓCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A questão de fundo envolve o reconhecimento da existência de grupo econômico e a prática de atos com abuso da personalidade jurídica, bem como a responsabilização de seus integrantes e administradores por infração à lei. O pedido foi apresentado incidentalmente à execução fiscal e autuado de forma apartada, originando o IDPJ.

2. Na hipótese dos autos, os indícios de desvio de finalidade encontram-se amplamente descritos na minudente petição apresentada pela exequente e nos documentos que a instruem, os quais indicam um amplo cenário de fraudes e práticas aparentemente ilícitas urdidas na tentativa de burlar a satisfação de créditos tributários.

3. Especificamente em relação à agravante (ALGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA) é mencionado que sua responsável é a esposa de Alessandro Colognori, figura central de comando do grupo econômico, o qual utiliza da interposição de parentes e funcionários para figurarem em empresas de fachada. Há nos autos, ainda, certidão de Oficial de Justiça dando conta que a empresa não está sediada no endereço diligenciado, sendo informado que o local é utilizado apenas para recebimento de correspondências. Esse cenário não pode ser desprezado na singularidade ora examinada.

4. O decreto de indisponibilidade, portanto, é medida que se impõe, uma vez evidenciadas inúmeras práticas ilícitas, destacando-se que pessoas interpostas são utilizadas para ocultação de valores.

5. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.